Tribunal: STF
Processo: RE 81797
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-05
Data de publicação: 1975-09-05

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. VANTAGENS DA LEI ESTADUAL N. 293/49, ART. 122,
PARAGRAFO 1. REVOGAÇÃO ANTES QUE PERFIZESSE O TEMPO DE SERVIÇO
EXIGIDO NAQUELE PRECEITO. APLICAÇÃO DO ART. 2., PARAGRAFO 1., DA
LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. REITERADA JURISPRUDÊNCIA DO STF.
RE CONHECIDO E PROVIDO.